Tribunal: STF
Processo: HC 257948
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Amanda Letícia Moraes Cunha, em favor de Lara Luíza Martins, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do HC 1.008.160/SC.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e artigo 16 da Lei n. 10.826/2003, eis que foram apreendidos em sua residência “1,219kg de maconha, 230g de skunk, 454g de MD, 71g de crack, 860g de cocaína, além de R$1.251,00 em espécie, uma pistola .40, munições, três celulares e outros bens sem comprovação da procedência”. (eDOC 7, p. 13)



    Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. (eDOC 7, p. 1-22)



    Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo ministro relator. (eDOC 7, p. 26-27)



    Nesta Corte (eDOC 1), a impetrante reitera alegação de que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    Nas razões do pedido, aduz que “a Paciente é mãe e única responsável pelos 4 filhos menores, com 3, 4, 9 e 11 anos de idade (certidões de nascimento anexas), vez que o pai dos menores se encontra em preso preventivamente, após, ser cumprido o mandado de prisão em aberto em 13.06.2025.” (p. 2)



    Alega que “a paciente é sim indispensável aos cuidados do filhos menores, onde as crianças estão com forte abalo psicológico, sentindo muita falta da mãe e consequentemente do pai que encontra-se em local desconhecido.”



    Argumenta que “a situação das crianças é preocupante e que a paciente é sim indispensável para o cuidado dos filhos, pois a menor Maria Luiza ainda é amamentada no peito por leite materno, sendo extremamente prejudicial tanto para a mãe quanto para a filha a ruptura essa ruptura tão bruta, bem como o filho Emanuel que está com crises de ansiedade roendo as unhas e dedos.”



    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo o seguinte trecho do ato coator:



    “A concessão de liminar em habeas corpus, especialmente nesta superior instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto. 



    Com efeito, o Tribunal de origem assim consignou (fls. 42-43):



    A hipótese dos autos, todavia, não autoriza a concessão do benefício. Isso decorre não somente em razão de que a narcotraficância era praticada na própria residência, expondo os filhos aos riscos inerentes à atividade criminosa, mas, primordialmente, porque as informações até aqui amealhadas na fase extrajudicial indicam a existência de um grupo criminoso, do qual a Paciente e seu companheiro faziam parte e, em tese, exerciam prestigioso papel de controlar o depósito e gerenciar a distribuição de substâncias ilícitas. 



    Impende destacar que no momento da prisão em flagrante “as crianças que estavam no local, Emanuel, Maria Luiza, Laura e Henrique ficaram aos cuidados de [B. F. B. de S.] (Bruna), cunhada e vizinha de Lara” (fl. 3 do boletim de ocorrência), a indicar que os filhos da Paciente, (i) possuem rede de apoio familiar, e (ii) caso refeita a convivência, de fato, poderiam viver em contexto de risco e insegurança, pois expostos às constantes atividades ilícitas supostamente cometidas pela mãe. 



    Verifica-se, portanto, que o julgado combatido pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação que, à luz do exame cabível em sede de liminar, parece suficiente e não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.” (eDOC. 7, p. 26-27)



    Esta Corte não tem concedido habeas corpus a mães presas por, supostamente, terem traficado no interior da residência, de modo a submeter a criança à ambiência criminosa. Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. 



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Mãe com filhos menores de 12 anos. Substituição por custódia domiciliar: não cabimento. Ilegalidade manifesta: inocorrência. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual foi denegada a ordem de habeas corpus voltado à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher, mãe de crianças menores de 12 anos, presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal fim e posse ilegal de arma de fogo, no contexto de reiteração delitiva durante o cumprimento de livramento condicional com uso de tornozeleira eletrônica. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da condição de mãe com filhos menores de 12 anos, seria cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STF no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP. 



    III. Razões de decidir 



    3. A concessão de prisão domiciliar à mulher mãe com filhos menores não tem caráter automático, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme previsto no art. 318-A do CPP e na jurisprudência do STF. 



    4. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade. 



    5. A agravante já estava em livramento condicional, com uso de tornozeleira eletrônica, quando voltou a delinquir, sendo presa em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, fatos ocorridos em sua própria residência, o que demonstra a insuficiência da medida alternativa e o periculum libertatis. 



    6. As instâncias antecedentes fundamentaram adequadamente a manutenção da custódia preventiva, com base na gravidade concreta dos delitos e na reiteração criminosa, em conformidade com precedentes do STF e do STJ. 



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso a que se nega provimento. 



    (HC 249163 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 15.4.2025)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal, com o exame de mérito. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem concedido prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência. Sujeição dos filhos à ambiência delitiva. 4. Agravo improvido. (HC 208611 AgR, de minha relatoria. DJe 31.1.2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da condição de foragida e da circunstância de ter sido localizada expressiva quantidade de drogas na residência em que a paciente informa morar com o menor. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 209564 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente